Tribunal: STF
Processo: ARE 1253878
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PROVIMENTO. 
    1. Em 5 de abril de 2021, provi parcialmente o extraordinário. Nos declaratórios, o Estado de São Paulo alega erro material quanto à determinação de retorno do processo ao Tribunal de origem para novo julgamento do processo, observados os parâmetros indicados. Conforme argumenta, a decisão recorrida pelo extraordinário está em conformidade com a decisão, revelando-se desnecessário o rejulgamento. 
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 12 de maio de 2021. 
    2. A peça, firmada por Procuradora estadual, foi protocolada no prazo legal. 
    Assiste razão ao embargante. A decisão recorrida pelo extraordinário determinou a observância dos parâmetros estabelecidos pela Lei estadual nº 13.549/2009, afastando a alegação de direito adquirido ao regime anterior. Observem trecho da decisão:
    Como é cediço, o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, impede o emprego do salário mínimo como critério de reajuste dos proventos. A esse respeito é o teor da Súmula Vinculante n° 4.
    Desta feita, não se afigura possível afirmar que a Lei n° 13.549/09, ao estabelecer critério de reajuste outro que a variação do salário-mínimo, abarque aptidão para ofender direito adquirido do recorrido, já que este é dado nos termos do próprio texto constitucional, mormente em casos como o presente no qual não há afetação do núcleo do direito. 
    Nesta senda, a majoração da alíquota de contribuição não constitui violação ao direito adquirido de perceber os proventos, mas trata de imposição tributária que se sujeita aos critérios previstos no seu artigo 150 da Constituição Federal, observado especialmente que, na hipótese telada, não se pode cogitar de confisco dado o percentual aplicado. 
    Assim, não procede a invocação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que como ressaltou o autor, não torna a condição de aposentado/pensionista imune a qualquer interferência legislativa. 
    Sanando o vício, passa o item 3 da decisão recorrida a ter a seguinte redação:
    3. Ante o precedente, implemento juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada. Reanalisando o processo, conheço e desprovejo o agravo. 
    3. Provejo os declaratórios para, imprimindo-lhes efeitos modificativos, afastar a determinação de retorno do processo à origem para nova análise dos pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator